Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIA ZELINDA FAVARO - CPF: 871.774.471-72 (ADVOGADO), EMANUELLY FRANCA TABOSA BATISTA - CPF: 055.032.311-20 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PLEITO DE INCLUSÃO SIMULTÂNEA DE DISCIPLINAS DISTINTAS. INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora requereu sua rematrícula no curso de Medicina, com a inclusão simultânea das disciplinas do "Módulo VII", "Conferências e Aprendizagem Baseada em Equipes VII" e das matérias do 9o período, alegando abusividade da instituição de ensino em condicionar a continuidade acadêmica à conclusão de determinado módulo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, em especial a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do pedido de rematrícula em curso superior com potencial caráter satisfativo.

III. Razões de decidir

A análise da tutela de urgência demanda demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo grau elevado de convencimento mesmo em sede de cognição sumária.

A documentação apresentada pela autora não evidencia, de plano, a ilegalidade do procedimento adotado pela instituição de ensino, sendo necessária maior dilação probatória para exame de cláusulas contratuais e normas pedagógicas aplicáveis à rematrícula simultânea em disciplinas distintas.

A medida pleiteada tem natureza satisfativa e seus efeitos seriam de difícil reversão, o que recomenda cautela na antecipação da tutela antes da fase instrutória, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

O deferimento da tutela implicaria a concessão do próprio mérito da demanda sem o necessário contraditório e sem o amadurecimento da matéria fática e jurídica.

A jurisprudência da Corte orienta pela necessidade de demonstração robusta dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente em casos de rematrícula e aditamento educacional, quando ausente verossimilhança inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando ausente verossimilhança suficiente e necessária dilação probatória.

As medidas com caráter satisfativo, que possam produzir efeitos irreversíveis, não devem ser deferidas em sede de cognição sumária sem contraditório e prova robusta.

A negativa de rematrícula em curso superior, quando fundada em critérios pedagógicos e contratuais controvertidos, demanda instrução probatória adequada para sua aferição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020; TJMT, RAI n. 1015100-63.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Emanuelly Franca Tabosa Batista em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela provisória de urgência, movida contra Centro de Educação do Pantanal Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, (que consiste em garantir a rematrícula no curso de Medicina, com a inclusão das disciplinas "Módulo VII", "Conferências e Aprendizagem Baseada em Equipes VII" e das matérias do 9o período, a fim de dar continuidade acadêmica e evitar atraso na conclusão do curso), por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão presentes e demonstrados os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC.

Afirma que já concluiu com êxito o modulo VIII, possuindo plena capacidade de cursar simultaneamente o módulo VII, e as disciplinas do 9o período.

Segue sustentando que não há justificativa válida que impeça essa progressão, especialmente diante do impacto financeiro e do atraso acadêmico que lhe está sendo imposto.

Alega que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos anexados, que demonstram a existência de uma relação jurídica entre a autora e a requerida, bem como a abusividade na negativa da rematrícula, impedindo a continuidade dos estudos. Firme no seu propósito, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 268808775).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 274074858), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Emanuely França Tabosa Batista em face do Centro Educacional do Pantanal Ltda. (Estácio Campus FAPAN), na qual a parte autora requer sua rematrícula no curso de Medicina, com a inclusão das disciplinas "Módulo VII", "Conferências e Aprendizagem Baseada em Equipes VII" e das matérias do 9o período, a fim de garantir sua continuidade acadêmica e evitar atraso na conclusão do curso.

Alegou a requerente na exordial, que após ter sido regularmente matriculada, bem como cursado determinadas disciplinas, a instituição requerida alterou sua posição administrativa e passou a condicionar a continuidade do curso à conclusão prévia do "Módulo VII", impedindo sua matrícula nas demais matérias e cobrando valores considerados excessivos.

Sustentou que a exigência imposta pela requerida configura prática abusiva, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, além de desrespeitar seu direito fundamental à educação.

Em virtude disso, pleiteou a tutela provisória de urgência para garantir sua matrícula simultânea nas disciplinas mencionadas, alegando a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e perigo de dano.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão presentes e demonstrados os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC.

Afirma que já concluiu com êxito o modulo VIII, possuindo plena capacidade de cursar simultaneamente o módulo VII, e as disciplinas do 9o período.

Segue sustentando que não há justificativa válida que impeça essa progressão, especialmente diante do impacto financeiro e do atraso acadêmico que lhe está sendo imposto.

Alega que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos anexados, que demonstram a existência de uma relação jurídica entre a autora e a requerida, bem como a abusividade na negativa da rematrícula, impedindo a continuidade dos estudos. Firme no seu propósito, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso será analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, apesar de toda documentação trazida à baila, não evidenciou, de plano, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela instituição de ensino recorrida.

Isso porque, apesar das importantes alegações da autora,
a questão central envolve aspectos normativos e pedagógicos que exigem maior dilação probatória para o necessário esclarecimento dos fatos.

Ademais, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem,
“a probabilidade do direito invocado pela requerente demanda uma análise mais aprofundada das cláusulas contratuais que regem a relação acadêmica estabelecida entre as partes, bem como dos atos administrativos praticados pela instituição de ensino, especialmente no que se refere à possibilidade de matrícula concomitante em disciplinas distintas e à razoabilidade da exigência imposta pela requerida”.

Assim, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada
a quo
,
haja vista a necessidade de maior dilação probatória, bem como de se oportunizar o contraditório,
não havendo qualquer justificativa plausível para a reforma do
decisum
.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Nesse sentido, leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior
.”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIES – ADITAMENTO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize o aditamento do Fies, bem como efetue a rematrícula da parte, com amplo acesso ao portal do aluno e demais necessidades acadêmicas, mormente diante da necessidade de dilação probatória e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
.”
(RAI n. 1015100-63.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei).

À vista disso, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025